Tribunal: TJES
Processo: 5004847-14.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004847-14.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5004847-14.2023.8.08.0047.

RECORRENTE: LAUDICEIA COMAM COUTINHO.

RECORRIDO: SÃO MATEUS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA MANTIDA.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de LAUDICEIA COMAM COUTINHO, cuja sentença (ID nº “
42064271
”) julgou o feito sem o julgamento de mérito, sob o fundamento de que o feito demanda a produção de prova pericial complexa, relacionada à fiscalização perpetrada pelos órgãos ambientais.

Irresignada, a Parte Autora (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que, em suma, a matéria não envolve perícia, mas sim devido processo legal. Diz que, ainda que evolva perícia, os Juizados Especiais da Fazenda Pública devem produzi-la.

Inicialmente e por estarem preenchidos os requisitos legais,
defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Superada essa questão e nada obstante a contundência dos argumentos aventados em recurso, entendo que a pretensão da Parte Ré não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Trata-se de ação de ação inibitória c/c tutela de urgência e reparação por danos materiais e morais, intentada pela sobredita parte requerente em face da parte requerida em tela, pelos argumentos expostos na exordial.

Inicialmente, não vislumbro a competência deste juízo para o processamento da presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, o que pode ser declarado inclusive de ofício, por se tratar de incompetência material absoluta.

Ora, dispõe o enunciado 54 do FONAJE, textualmente:
“A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

[...]

A reclamação versa acerca de procedimento de fiscalização realizado pelos órgãos ambientais em um terreno de propriedade do autor, quando foram apreendidos que estavam sendo utilizados na construção de um muro.

Ocorre que os elementos constantes nos autos não permitem avaliar a regularidade da construção no que tange às questões ambientais, sendo imprescindível a realização de perícia técnica
in loco
.

Nessa esteira, quando a solução do litígio envolve questões de fato que realmente exijam a realização de intrincada prova (complexidade probatória), a exemplo da prova pericial, deve o magistrado, após resultar debalde a tentativa de conciliação, julgar extinto o processo, sem a resolução do mérito; isto porque tal situação fático-jurídica afasta a competência dos Juizados Especiais.

Frise-se que, em se tratando de Juizado, dada a informalidade que aqui vigora, no caso de ser declarada a incompetência deste juízo, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça ordinária, mas, sim, em extinção do processo, cabendo à parte autora intentar nova ação perante o juízo cível comum.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque a situação que envolve a Parte Autora (ora Recorrente) é a suposta prática de diversos ilícitos. Segundo exposto pelos Requeridos (ora Recorridos), é possível vislumbrar a possível prática dos delitos positivados nos arts. 50 e 52, da Lei 6.766/1979; e dos arts. 38-A, 41, 48 e 64, da Lei nº 9.605/1998.

Registre-se que a pretensão autoral, relativa à tutela inibitória e repressiva (visto que pretende a anulação de autos de infração) visa atingir diretamente o poder de polícia das Autoridades Competentes sem a demonstração de que tal exercício esteja eivado de ilegalidade.

Em igual sentido, o devido processo legal administrativo não afasta a possibilidade da Administração agir de ofício – questão inerente e inescapável do poder de polícia, segundo definido pelo art. 78, do CTN.

Ademais, as matérias tuteladas pelo direito ambiental não estão acobertadas pelo pálio da prescrição ou da teoria do fato consumado (vide AgInt no AREsp n. 1.624.736/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024.), de modo que ainda que a Parte Autora eventualmente adquira a propriedade (ou domínio útil) da área sob sua posse, permanecerá submetida às exigências legais.

Nesse contexto, para além de eminentemente cautelosa, a decisão recorrida está de acordo com entendimento firmado pelo TJMG, em sede de julgamento de IRDR nº 35, cuja ementa se transcreve abaixo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITITAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA.

- Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo".

-
A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas.
(TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 1ª Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019).

Por esses motivos, então, é que a questão probatória do caso concreto se revela incompatível com o microssistema dos juizados especiais da fazenda, pelo que irretocável a decisão de piso.

Assome-se a isso tudo que o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Outrossim,
rejeito a pretensão recursal de LAUDICEIA COMAM COUTINHO
.

Quanto à sucumbência, condeno a parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da AJG.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)